Tribunal: STF
Processo: AI 592412
Classe: AI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I DA LEI 8.880/94. INCONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA “NOMINAL” DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. DIFERENTE CONCLUSÃO DO STF (RE 313. 382). PARÁGRVO ÚNICO, DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. A tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alçá-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC - julgado em 26-9-2002). Doutrina e precedentes. 2. No caso, transitado em julgado o título judicial exeqüendo em 15-3-2000, sem aplicação o parágrafo único, do art. 741 do CPC (doc. 11, p. 9).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição da República (doc. 11, p. 22).



    Em 30/6/2009, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de que se adotasse o regime da Repercussão Geral com base no seu Tema 100 (RE 586.068-RG/PR) (doc. 14, p. 5).



    Contudo, a Vice-Presidência do TRF/4 concluiu que o acórdão recorrido “[...] não viola a Tese firmada no Tema 100 do STF e, salvo melhor juízo, apresenta distinção e, ato contínuo, remeteu os autos a este Supremo Tribunal (doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 situa-se no âmbito infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.228.300-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 27/4/2020).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 873.118-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180/2001. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.072.612-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2017).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 601.773-AgR-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/3/2016; RE 603.017/PE DJe 10/11/2016 e RE 1.277.847/AL, Rel. Min. Edson Fachin (DJE 16/10/2020); ARE 868.796/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/5/2015; ARE 864.316/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/12/2016; ARE 724.831/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/8/2017; ARE 1.105.120/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2020; ARE 1.228.731-AgR/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJe4/9/2020; e RE 1.152.709/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/8/2018. 



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator